Tribunal: TJDFT
Processo: 0729216-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0729216-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: CARINA PEREIRA DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos da ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, no 0700371-04.2021.8.07.0005 (ID 201835590 dos autos de origem), ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em desfavor de CARINA PEREIRA DE ANDRADE, que, sob o fundamento da dificuldade na operacionalização da reiteração e da falta de demonstração da alteração econômica da devedora, indeferiu o pedido de pesquisa SISBAJUD na modalidade “teimosinha”. Em suas razões recursais, o agravante defende que a pesquisa deve ser realizada tantas vezes quantas forem necessárias à satisfação do crédito em conformidade com os arts. 139, 789, 797 e 805 do CPC. Alegou que já decorreu lapso temporal razoável desde a última tentativa em março de 2022. Consignou a intenção de prequestionamento dos temas e textos legais citados. Requereu o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal e o provimento do recurso para que seja deferida a reiteração das pesquisas nos sistemas SIBAJUD, INFOJUD e RENAJUD até a satisfação da execução. Preparo IDs 61576941 e 61576941. É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal, deve ser observado os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, de modo que devem estar presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. O direito processual civil é marcado por vários princípios, dentre eles o da razoável duração do processo (prevista no inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal e no inciso II do artigo 139 do CPC), da efetividade e da cooperação. Em se tratando de medidas executórias para a satisfação de crédito, incumbe ao juiz dirigir e deferir medidas coercitivas necessárias (art. 139, inc. IV, do CPC) no interesse do credor (art. 797 do CPC) e, quando possível, observando o meio menos gravoso para o devedor (art. 805 do CPC), que por sua vez responde com seu patrimônio no cumprimento de suas obrigações (art. 789 do CPC). Contudo, não se pode olvidar, também do princípio da cooperação, cujo artigo 6o do CPC dispõe que: “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Do contido no caput do artigo é possível depreender que o princípio em questão é aplicável do mesmo modo a todos os sujeitos do processo. Assim, todos os envolvidos são responsáveis pela busca da solução célere, justa e efetiva para resolução do conflito. A possibilidade de consulta a bancos de dados de determinados órgãos e instituições financeiras para pesquisas de dados pessoais, endereços, além da existência de bens e ativos financeiros em nome das partes tem se mostrado um mecanismo que viabiliza em boa parte das vezes uma resolução mais célere e efetiva das demandas, seja com a localização de partes, seja com a penhora de bens. No caso dos processos de execução e cumprimento de sentença esses sistemas se revelam instrumentos efetivos e de expressiva relevância para o alcance da satisfação dos débitos executados. Porém, a possibilidade de realizar pesquisas a esses sistemas pelo Poder Judiciário a fim de auxiliar os litigantes não os exime de promover, por meios próprios, as diligências que lhes cabem nos processos. A função desses instrumentos é de auxílio, e não devem substituir os meios que competem às próprias partes, nem transferir ao Judiciário a obrigação que lhes é cabível. Nesse sentido, as partes também devem adotar uma conduta cooperativa e colaborar com o Judiciário na busca pela melhor solução das demandas. Conforme entendimento jurisprudencial dominante, não há óbice legal para a renovação de diligências eletrônicas que se mostrem necessárias e pertinentes para a efetiva prestação da tutela jurisdicional no âmbito das execuções e dos cumprimentos de sentença. No entanto, para que haja a realização de novas diligências é necessário que essas medidas se mostrem razoáveis e possivelmente frutíferas. A questão em discussão, portanto, deve ser analisada levando-se em consideração os princípios da cooperação, da razoabilidade, da proporcionalidade, da utilidade e da eficácia. Para a aferição da razoabilidade na reiteração da realização dessas medidas constritivas deve a parte exequente apresentar indícios de alteração na situação patrimonial do devedor, além de decurso de tempo considerável, desde a última diligência realizada e o pedido de reiteração de consulta aos sistemas informatizados conveniados ao Juízo, como forma de conferir celeridade e efetividade à prestação da tutela jurisdicional. O credor não pode simplesmente se exonerar de sua obrigação de procurar e indicar patrimônio do devedor, passível de constrição, transferindo esse ônus única e exclusivamente ao Juízo, como o que ocorre no presente caso. As diligências realizadas não devem ser exclusivamente judiciais, seja para localização do devedor, como para a busca de bens aptos à satisfação do crédito da exequente. Em consulta aos autos originários, observa-se que a ação de busca e apreensão de veículo dado em alienação fiduciária foi convertida em ação de execução, conforme decisão proferida no dia 13/10/2021 (ID 105657981), cujo valor do débito era de R$ 53.073,16 (cinquenta e três mil setenta e três reais e dezesseis centavos). Assim, foram realizadas as pesquisas: (i) SISBAJUD, referente ao período de 10/03/2022 a 08/04/2022, com resultado infrutífero (ID 118024860) e parcialmente frutífero, nos dias 04/04/2022 e 10/05/2022 (IDs 124134854 e 124134855); (ii) INFOJUD, dia 10/05/2022, sem resultado (ID 124134851); (iii) RENAJUD, com indicação do veículo com alienação fiduciária, 10/05/2022 (ID 124134852). Verifica-se, ainda, que foi deferido no curso da execução nova tentativa de localização do bem no novo endereço indicado pelo credor, em 29/05/2022 (ID 126059377). O valor bloqueado via SISBAJUD de R$ 502,54 (quinhentos e dois reais e cinquenta e quatro centavos) foi liberado em favor do credor, no dia 05/09/2022 (ID 135833753). O credor requereu nova tentativa de bloqueio via SISBAJUD (ID 146155105) que foi indeferido pela decisão do dia 01/02/2023 pelos mesmos fundamentos da decisão ora impugnada (ID 148157812). O credor pugnou pela intimação do devedor para apresentar bens (ID 148920717) e de expedição de ofício à SUSEP (ID 153334114) que foram indeferidos (IDs 152640607 e 155959960). O credor pugnou para remessa ao arquivo provisório em 26/04/2023 (ID 156712890), a carta precatória foi devolvida sem cumprimento no dia 15/08/2023 (ID 168603476). No dia 20/06/2024, requereu nova tentativa de pesquisa via SISBAJUD na modalidade “teimosinha” (ID 201174506), que foi indeferida pela decisão agravada. De fato, o credor não juntou nos autos originários quaisquer evidências de que tenha se empenhado em buscar pessoalmente alguma informação de alteração na situação financeira da devedora desde as últimas diligências realizadas para justificar a renovação das pesquisas, o que, em análise perfunctória, infirma a probabilidade de êxito e do próprio direito de satisfação do crédito. Na esteira desse entendimento, confiram-se os precedentes do c. STJ e deste eg. TJDFT, verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE IMPONHAM SEJA RENOVADA A DILIGÊNCIA. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA COM FUNDAMENTO NA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N.o 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade. 2. Impossibilidade de revisão das conclusões do Tribunal a quo quanto à ausência de demonstração da alteração na situação financeira do executado. Súmula n.o 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.999.817/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023. - g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NOVA PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS DA PARTE AGRAVADA. AUTOS ARQUIVADOS. DESARQUIVAMENTO CONDICIONADO A EFETIVA LOCALIZAÇÃO DE BENS (ART. 921, §3o DO CPC). NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na origem, trata-se de execução na qual, após realização de diversas diligências infrutíferas para busca de bens penhoráveis, foi determinada a suspensão do processo por 1 ano nos termos do art. 921, inc. III do CPC, tendo sido facultado à parte o desarquivamento em caso de localização de bens. 2. O credor não trouxe aos autos qualquer indicativo de alteração da situação financeira do devedor ou localização de bens penhoráveis; limitou-se a requerer nova pesquisa de ativos, o que não justifica o desarquivamento dos autos, como bem definido na decisão agravada. 2.1. "3. O prosseguimento da execução arquivada pela ausência de bens penhoráveis depende da efetiva localização de bens penhoráveis, não sendo suficiente o pedido de realização de diligência por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, uma vez que a mera intenção da parte de realizar diligências para localização de bens do executado não é hábil ao deferimento de desarquivamento dos autos, nesta hipótese. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido" (Acórdão 1694907, 07010557020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1843150, 07538340220238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 19/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g. n.) Assim, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado e, ainda, o deferimento de antecipação de tutela recursal, para concessão imediata da reiteração automática da pesquisa SISBAJUD, esgotaria o objeto do agravo de instrumento antes do julgamento de seu mérito. Da mesma forma, não se vislumbra a urgência, na medida em que não há o menor indício de risco de “desaparecimento de bens e de aplicações financeiras de titularidade do Executado”, pois os únicos valore bloqueados são ínfimos perto do valor total do débito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital